Tribunal: TJSP
Processo: 1150256-89.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO PRESTADOR. DESERÇÃO DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou a ré a custear tratamento médico em hospital descredenciado, com multa diária por descumprimento.
Ambas as partes apelaram. A ré alegando que não é obrigada a manter hospital de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO PRESTADOR. DESERÇÃO DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou a ré a custear tratamento médico em hospital descredenciado, com multa diária por descumprimento.
Ambas as partes apelaram. A ré alegando que não é obrigada a manter hospital de preferência na rede, e o autor apontando omissão no julgado quanto a critérios para substituição do nosocômio.
II. Questão em Discussão
Consiste em analisar (i) a admissibilidade do recurso do autor e (ii) a regularidade do descredenciamento do hospital pelo plano de saúde.
III. Razões de Decidir
Não efetuado o recolhimento do preparo, conforme determina o artigo 1.007, § 4o, do CPC, o recurso do autor inadmissível.
A operadora de saúde não demonstrou a substituição por prestadores equivalentes, tampouco provou prévia comunicação ao beneficiário.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe a manutenção da rede credenciada ou a substituição por equivalentes, mediante aviso prévio, conforme regulamenta o artigo 17, § 1o, da Lei 9.656/98.
IV. Dispositivo e Tese
Não se conhece do recurso do autor e nega-se provimento ao recurso da ré.
Tese de julgamento: Descredenciamento sem comprovação da substituição dos prestadores por outros equivalentes e sem notificação prévia do beneficiário configura prática abusiva.